Tribunal: TJSP
Processo: 1000971-03.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Agenciamento e representação profissional de atleta – Preliminar de nulidade da sentença rejeitada – Ausência de prestação jurisdicional diversa da pretendida – Limites objetivos da lide respeitados – Rescisão motivada do contrato pelo réu – Remuneração fixada no contrato devida pelo réu apenas no que se refere aos valores por ele percebidos junto à sua antiga equipe

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Agenciamento e representação profissional de atleta – Preliminar de nulidade da sentença rejeitada – Ausência de prestação jurisdicional diversa da pretendida – Limites objetivos da lide respeitados – Rescisão motivada do contrato pelo réu – Remuneração fixada no contrato devida pelo réu apenas no que se refere aos valores por ele percebidos junto à sua antiga equipe (Santos) e à empresa Puma – indenização por dano material referente à contratação do atleta pela nova equipe (Cruzeiro) não devida – Dano moral não caracterizado – Sentença de parcial procedência mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000488421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000971-03.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante R. DE
ALMEIDA ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA - ME, é apelado NEILTON
MEIRA MESTZK.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 22 de junho de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1000971-03.2016.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1000971-03.2016.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: R. de Almeida Assessoria Esportiva e Eventos Ltda - Me
Apelado: Neilton Meira Mestzk
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33660)
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

Agenciamento
e
representação profissional de atleta
Preliminar de
nulidade da sentença rejeitada
Ausência de
prestação jurisdicional diversa da pretendida Limites
objetivos da lide respeitados Rescisão motivada do
contrato pelo réu
Remuneração fixada no contrato
devida pelo réu apenas no que se refere aos valores
por ele percebidos junto à sua antiga equipe (Santos) e
à empresa Puma
indenização por dano material
referente à contratação do atleta pela nova equipe
(Cruzeiro) não devida Dano moral não caracterizado
Sentença de parcial procedência mantida.
Honorários advocatícios de sucumbência majorados,
em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo
Código de Processo Civil.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por R DE
ALMEIDA ASSESSORIA ESPORTIVA E EVENTOS LTDA ME (fls. 455/471), contra
a r. sentença de fls. 436/440, proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível Central da
Comarca de São Paulo, Dr. Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, que julgou
parcialmente procedente a ação declaratória de rescisão de contrato cumulada com
cobrança e reparação de danos materiais e morais movida em face de NEILTON
MEIRA MESTZK.
Sustenta a apelante, preliminarmente, nulidade da
sentença por ser extra petita, tendo em vista que o réu alegou que o contrato havia
sido rescindido por culpa concorrente das partes, mas a sentença consignou que ele
teria sido rescindido por culpa exclusiva dela, autora. No mérito, diz que o próprio
atleta havia solicitado uma remuneração maior para renovar seu contrato com o
Santos. Após a destituir, o atleta continuou a negociar sua contratação pelo Santos,
mas foi contratado pelo Cruzeiro, o que demonstra que a renovação com aquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1000971-03.2016.8.26.0100
3
clube não ocorreu por decisão exclusiva do atleta, que havia recebido uma proposta
mais vantajosa do Cruzeiro. A testemunha Lucas Crispim confessou sua parcialidade
ao apontar ser amigo íntimo do réu. Não houve impugnação ao contrato. O contrato
foi rescindido por culpa do réu, que, em entrevistas, narrou que seu antigo
empresário era sensacional. E é incontroverso que o réu deixou de atender as
ligações dela, autora. Seu representante, Roberto Almeida, mantinha contato o réu
enquanto negociava com o Santos, tanto que o alertou da existência de propostas
melhores. Isso demonstra a inexistência de justa causa sua para a rescisão do
contrato. Não há prova nos autos de que teria descumprido suas obrigações
contratuais. Não foi constituído em mora antes de o réu ter contratado novo
empresário. Como a rescisão do contrato ocorreu de forma unilateral e imotivada
pelo réu, deve ele indenizá-la dos danos morais sofridos. Como o atleta tratou
publicamente da sua troca de empresário, teve sua imagem abalada no mercado,
devendo ser por isso indenizada. Pede o reconhecimento de que a rescisão do
contrato ocorreu por culpa do réu e sua condenação ao pagamento das indenizações
pleiteadas a título de danos materiais e morais.
Contrarrazões às fls. 477/484, pela manutenção da r.
sentença.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 490 e 521).
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso,
recebendo-o em seus regulares efeitos, mas nego-lhe provimento.
A empresa autora firmou com o réu um contrato de
prestação de serviços de assessoria, consultoria e gerenciamento de atividades
laborais e esportivas e de representação para discussão e celebração de contratos
para vigorar pelo prazo de cinco anos, com início em 06/05/2010 e término em
05/05/2015 (fls. 27/31).
A autora alega que o atleta teria rescindido o contrato de
forma unilateral e imotivada e, por isso, moveu esta ação em que pretende ver
declarada a rescisão do contrato por culpa do réu e sua condenação ao pagamento
de 10% de todos os salários e remunerações por ele recebidos do Santos, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1000971-03.2016.8.26.0100
4
20% da remuneração e benefícios recebidos da empresa Puma, e indenização por
perdas e danos no valor de 10% do benefício contratual alcançado com o Cruzeiro,
além de indenização por danos morais, fls. 14/15.
Em contestação, o réu alega que ambas as partes teriam
contribuído para o desfazimento do contrato, mas atribui a culpa pela rescisão à
empresa autora, pois somente procurou outro profissional em virtude da ausência de
resposta e de prestação de serviços pela autora (fls. 175).
Por isso fica afastada a preliminar de nulidade da
sentença, que não pode ela ser tida como extra petita, já que não ultrapassou os
limites objetivos postos pela petição inicial e pela contestação.
No mérito, a prova dos autos evidencia que os problemas
no relacionamento havido entre o atleta e sua representante ocorreram pouco antes
do encerramento do contrato que ele mantinha com o Santos Futebol Clube e sua
pretendida renovação. Essas negociações se iniciaram em julho de 2013, por meio
do empresário Roberto de Almeida (fls. 91), e se arrastaram até março de 2014,
quando o atleta já estava representado por outro profissional Hamilton Bernanrd
(fls. 114).
O réu alega que a falta de renovação do contrato com o
Santos se deve à elevação da remuneração pretendida por seu representante sem o
seu conhecimento (fls. 171), noticiada em setembro de 2019 pela imprensa, que
chegou a ressaltar a perda de espaço por ele no elenco após a recusa de seu
empresário à proposta que havia sido feita pelo clube (fls. 192/193).
Isso confere verossimilhança às alegações do réu no
sentido de que, pelas dificuldades das negociações havidas entre seu anterior
empresário e o Santos, ele acabou afastado das atividades regulares de sua equipe,
prejudicando até mesmo a imagem dele com os torcedores (fls. 173). Esse fato é
corroborado pelo depoimento da testemunha Lucas, ouvida em audiência,
companheiro de equipe do réu e que confirmou que ele passou a ser hostilizado pela
torcida durante essa negociação (fls. 302). Esse mesmo atleta também confirmou
que o anterior representante do réu (Roberto), durante as negociações para a
renovação do contrato, havia sumido e deixado de fazer contatos com o atleta e que
havia presenciado ele tentar contato com ele por celular ou por mensagens, mas sem
sucesso (fls. 301).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1000971-03.2016.8.26.0100
5
Frise-se que, ao contrário do alegado pela autora, não se
vislumbra parcialidade dessa testemunha em seus depoimentos prestados em
audiência, não tendo sido sequer contraditada.
A outra testemunha ouvida em audiência, Luiz Antonio
Passos da Silva, era funcionário da divisão de contratos do Santos e confirmou a
troca de empresário pelo réu durante as negociações para renovação de seu
contrato (fls. 297). Ele esclareceu que os valores envolvidos nas propostas
apresentadas pelo empresário anterior (Roberto) e pelo seu sucessor (Hamilton) não
divergiam, tanto que nenhuma delas resultou na renovação do contrato (fls. 299).
Isso significa que, apesar de o réu pretender permanecer
na equipe do Santos, ele acabou optando pela equipe do Cruzeiro por conta das
melhores condições financeiras apresentadas a seu novo empresário e também pela
sua indisposição com a torcida, decorrente da prolongada e mal sucedida tentativa
de renovação de seu contrato com a equipe.
Por isso deve ser mantida a sentença que reconheceu a
rescisão do contrato por culpa da empresa autora, mas lhe atribuiu a remuneração
devida com base no contrato com relação aos valores percebidos pelo atleta junto ao
Santos e à empresa Puma.
Se a rescisão do contrato pelo atleta foi motivada e sua
contratação pelo Cruzeiro deveu-se à atuação de seu novo empresário, é evidente
que a autora não pode pretender qualquer reparação sobre os valores que ele
passou a receber de sua nova equipe (Cruzeiro).
Também não é devida qualquer indenização por dano
moral à autora por conta do evento. Ainda que o atleta tenha publicado em seu portal
na internet uma entrevista em que aborda a questão da troca dos empresários e do
quanto a atuação do réu o prejudicou na malsucedida tentativa de renovação do
contrato com o Santos, essa publicação ocorreu em agosto de 2015 (fls. 111), muito
depois de toda essa história ter sido abordada pela imprensa e ser, portanto, de
conhecimento do público. Confira-se, por exemplo, a reportagem de fls. 107/108,
veiculada ainda em dezembro de 2013.
Sem reparos à r. sentença.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do Novo Código de
Processo Civil, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível Cível no 1000971-03.2016.8.26.0100
6
prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o
tempo exigido, de rigor a majoração da verba honorária de sucumbência a ser paga
pela apelante de 5 para 10% do valor atualizado da condenação.
Pelo exposto, rejeitada a matéria preliminar, nego
provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator